Tribunal: STF
Processo: HC 108671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Inquérito. Crimes de corrupção ativa, passiva e de formação de quadrilha imputados a membros do Poder Judiciário. Condução coercitiva do investigado para depoimento perante a autoridade policial. Encerramento da fase inquisitorial. Pedido prejudicado. Alegada falta de motivação da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual autorizou a realização de sucessivas escutas telefônicas, por prazo superior a 30 dias, o que estaria em desacordo com a lei de regência. Licitude da decisão de prorrogação. Precedentes. Trancamento da ação penal. Medida excepcional não demonstrada no caso. Ordem parcialmente prejudicada e, quanto ao remanescente, denegada.



    1. A presente impetração encontra-se parcialmente prejudicada. Com efeito, consoante informações constantes do sítio do Superior Tribunal de Justiça, “a Polícia Federal deu por encerradas as investigações relativas ao Inquérito nº 569/TO, encaminhando os respectivos autos a essa Corte”. Assim, eventual condução coercitiva do paciente, na fase inquisitorial, para prestar depoimento perante a autoridade policial, diante do encerramento das investigações, não mais se afigura faticamente viável.



    2. Impetração prejudicada nesse aspecto.



    3. Inexiste, na espécie, ausência de motivação da decisão que a implementou e prorrogou as interceptações telefônicas, pois, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, “as decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC nº 92.020/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 8/11/10).



    4. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na espécie.



    5. Writ denegado nessa extensão.